Tribunal: TJES
Processo: 5000279-11.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000279-11.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: HILDEGAR EWALD STREY
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5000279-11.2024.8.08.0017
Origem: 1ª Vara de Domingos Martins/ES
Recorrente: BANCO PAN S.A.
Recorrida: HILDEGAR EWALD STREY

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso
não conhecido
, por intempestividade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que o recurso inominado não ultrapassa o juízo de admissibilidade, impondo-se a manutenção da sentença, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 10 DIAS. ART. 42, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) A autora alegou que recebe aposentadoria por idade rural, NB
166.276.053-9
, e que desconhecia a contratação de empréstimo consignado no valor de
R$ 7.606,70
, parcelado em
84 prestações de R$ 208,00
, vinculado ao contrato nº
363867436-0
. Sustentou que, embora tenha devolvido o valor creditado para cancelamento da operação, passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a restituição em dobro e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

2) A sentença de id.
89887992
rejeitou as preliminares suscitadas pelo banco, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e julgou
procedentes
os pedidos autorais. O juízo de origem consignou que a autora comprovou os descontos mediante extrato do benefício, id.
38553446
, e que o banco, embora tenha juntado comprovante de transferência, id.
41632305
, não apresentou o contrato referente ao empréstimo consignado impugnado.

3) Ao final, a sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº
363867436-0
e a inexistência do débito; determinou a imediata cessação dos descontos; condenou o Banco Pan S.A. à restituição em dobro dos valores descontados, a serem apurados em liquidação; e fixou indenização por dano moral em
R$ 5.000,00
, corrigida monetariamente desde a sentença e acrescida de juros legais desde a citação.

4) O Banco Pan S.A. interpôs recurso inominado no id.
93407155
, sustentando, em preliminar, ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial por suposta complexidade da causa. No mérito, alegou regularidade da contratação digital, inexistência de dano moral, necessidade de redução do quantum indenizatório, inexistência de dano material comprovado, impossibilidade de repetição em dobro e aplicação da modulação do STJ quanto ao art. 42, parágrafo único, do CDC; A recorrida apresentou contrarrazões no id.
95473487.

5) A preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões merece acolhimento. Trata-se de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. A interposição do recurso inominado fora do prazo legal impede seu conhecimento, pois a intempestividade configura vício objetivo, insuscetível de convalidação, decorrente da preclusão temporal.

6) No caso, conforme afirmado pela recorrida nas contrarrazões de id.
95473487
, o prazo para interposição do recurso encerrou-se em
16/03/2026
, nos termos da certidão de decurso de prazo de id.
92972764
. Contudo, o recurso inominado do Banco Pan S.A., id.
93407155
, foi protocolado somente em
20/03/2026
, ou seja, após o decurso do prazo legal de 10 dias previsto no art. 42, caput, da Lei nº 9.099/95.

7) Assim, constatado que o recurso foi interposto fora do prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, ficando prejudicada a análise das demais preliminares recursais e do mérito.

8) Por consequência, também resta prejudicado o exame da deserção arguida pela recorrida, pois a intempestividade, por si só, é suficiente para obstar o conhecimento do recurso.

9)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto por BANCO PAN S.A., por intempestividade
, nos termos do art. 42, caput, da Lei nº 9.099/95, mantendo-se integralmente a sentença de id.
89887992
.

10) Condeno o recorrente ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, que fixo em
20% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)